Tribunal: TJDFT
Processo: 0752473-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752473-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, LUCIANE PENNA FIRME HORNA EMBARGADO: LUCIANE PENNA FIRME HORNA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por REDE D ́OR SÃO LUIZ S/A – Unidade Santa Helena (ID 77408204 - Pág. 1/9) contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação. Observo que houve equívoco no cadastramento do recurso no sistema informatizado. Dessa forma, proceda a secretaria a retificação dos embargos de declaração, devendo constar como parte embargante apenas a parte REDE D ́OR SÃO LUIZ S/A – Unidade Santa Helena (ID 74637648 - Pág. 1/18). Após, façam-me os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator